Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748225-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA AGRAVADO: A. O. RIZO, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA, SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA, DONIZETE GUAREZI ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, instaurado em face de A. O. RIZO, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA, SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA e DONIZETE GUAREZI ME, processo n. 0006915-16.2016.8.07.0008, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 174837107 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada DONIZETE GUAREZI ME, instaurado a requerimento do credor FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA – ME contra as sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, quais sejam, A. O. RIZO - ME, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP e SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA - ME. Alega a parte incipiente ter esgotado os meios para localização de bens da empresa executada DONIZETE GUAREZI ME, no que foi autorizada o prosseguimento da execução em face de C.A.B RIZO EPP e CARLOS ALBERTO BAPTISTA RIZO. Posteriormente a execução foi direcionada em face de CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. Aduz que, em contato telefônico, negociou a aquisição de piso de granito com esta empresa, sendo que sua preposta informou endereço de correspondência no mesmo local da empresa AO RIZO ME, bem assim informou os dados bancários de titularidade das empresas RIZO ME e CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. Enfatiza que a existência de grupo econômico entre as empresas A. O. RIZO - ME, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP, SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA – ME e DALMAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA foi reconhecida em ações que tramitam na justiça do trabalho. Em razão da existência de grupo econômico entre as empresas apontadas, requer a desconsideração da personalidade jurídica para que elas também respondam pelo pagamento do crédito exequendo. A sociedade empresária CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME foi citada e apresentou impugnação ao presente incidente em ID 39656439, alegando, em síntese, que não integra grupo econômico da sociedade devedora, bem assim não estão presentes os requisitos caracterizadores da desconsideração de sua personalidade jurídica. Após diligências infrutíferas, as sociedades empresárias GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP , RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA, SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP e DONIZETE GUAREZI ME foram citadas por edital, no que a Curadoria Especial apresentou impugnação, alegando, em resumo, descabimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas (ID 140284798). As sociedades A. O. RIZO – ME e SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA – ME, citadas, não apresentaram impugnação ao presente incidente. Houve réplica (ID 166456064). Dispensada a dilação probatória, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pretende o credor alcançar o patrimônio das sociedades empresárias A. O. RIZO - ME, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP e SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA – ME, mediante desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que elas integram grupo econômico das empresas devedoras. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é procedimento excepcional, aplicado somente quando, esgotados os meios para a satisfação do crédito, se constata o abuso de personalidade jurídica ou desvio de finalidade. A mera existência de grupo econômico não é suficiente para se concluir que o IDPJ é aplicável. É que, como se retira do artigo 50, §4o, do Código Civil e da jurisprudência pacífica dos tribunais brasileiros, a demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica é imprescindível para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS FRANQUEADAS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que reconhecido o grupo econômico, é necessária a utilização do referido grupo para a ocultação de patrimônio, por meio de confusão patrimonial. 3. No caso em comento, as agravadas demonstraram que se utilizam da mesma marca e atuam de forma conjunta, em razão de contratos de franquia, por meio dos quais adquirem licença de uso da marca, metodologia e estrutura da franqueadora, se obrigando a pagar royalties como contraprestação dos benefícios e serviços oferecidos. 4. Outrossim, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a confusão patrimonial entre as empresas, que atuam em diferentes endereços, ou o intuito de lesar credores, já que constituídas anteriormente ao ajuizamento da ação de cobrança. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1761116, 07244404720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, à míngua de prova quanto ao abuso de personalidade jurídica ou desvio de finalidade, o pedido do credor deve ser rejeitado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, com fundamento no artigo 487, inciso I, declaro o incidente extinto, com resolução do mérito. Preclusa esta decisão, deverão os exequentes prosseguirem com os atos de expropriação contra os devedores já incluídos no cumprimento de sentença no 0008107-96.2007.8.07.0008. Traslade-se cópia para os autos do cumprimento de sentença no 0008107-96.2007.8.07.0008. Diante da sucumbência, arcará o credor com as custas e despesas processuais. Sem condenação em verba honorária, na medida em que, tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial provido. (REsp 1845536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020) Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se do cumprimento de sentença, na qual busca receber crédito devido pela agravada DONIZETE GUARESI-ME, todavia, infrutíferas as diligências até o momento realizadas. Destaca que “a empresa Agravada (DONIZETE GUARESI-ME), foge de todas as formas da persecução judicial.” Diz que não foram localizados bens da demandada, todavia, “A suposta “inexistência de bens” foi detectada após profundas pesquisas que identificaram na verdade, a existência de GRUPO ECONÔMICO, criado justamente com o objetivo de pulverização do patrimônio, visando criar uma barreira na localização e satisfação de qualquer crédito.” Aponta pertencerem ao suposto grupo econômico as seguintes empresas: A. O. RIZO – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 04.604.984/0001/70, representado pela advogada Dra. Cheize Bernardo Buteri Machado Duarte, inscrita na OAB/ES0006512A; • CANDINAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 39.827.217/0001-05, representado pela advogada Dra. Cheize Bernardo Buteri Machado Duarte, inscrita na OAB/ES0006512A; • GRANIZO MÁRMORES E GRANITOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 07.057.849/0001-40, representado pela advogada Dra. Cheize Bernardo Buteri Machado Duarte, inscrita na OAB/ES0006512A; • SERDAL MÁRMORES GRANITOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 04.930.436/0001-30; • RISPER EXPORT COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 08.330.167/0002-03; • SERRARIA DE MÁRMORE SANTA ROSA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 27.075.928/0001-91, cujo sócio administrador é o Sr. Carlos Alberto Batista Rizo; • DALMAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 54.557.343/0001-80. Afirma que o grupo econômico foi reconhecido no bojo dos autos no. 0061800- 13.2009.5.17.0132, na qual restou assentado que: “a) Há o reconhecimento do GRUPO ECONÔMICO entre as empresas e seus sócios, sendo estes pertencentes a um grupo familiar e afins; b) Há uma confusão patrimonial podendo ser constatado no seguinte trecho: a reclamada Serdal indicou bens à penhora que se encontravam na sede da litisconsorte Risper Export; c) As empresas são representada pela mesma advogada: o polo passivo curiosamente, optou por se defender em juízo pelo mesmo patrono – Dra. Cheize Bernardo Buteri Machado Duarte, inscrita na OAB/ES0006512A. – conforme dão conta as procurações carreada ao caderno processual.” Defende, assim, que estão preenchidos os requisitos para a desconstituição da personalidade jurídica, a qual, todavia, restou indeferida na origem. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, decretando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, fazendo incluir no polo passivo as empresas que supostamente integram o grupo econômico. Preparo no ID 53317932. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois os efeitos da decisão não abalam a higidez do crédito, que permanece inalterado. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo, considerando se tratar de recurso de tramitação célere. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator